Tribunal: TJES
Processo: 5019005-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019005-84.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN MACIEL
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019005-84.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENAN MACIEL

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE DROGAS, ARMAS E SIMULACROS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Renan Maciel, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES. O paciente encontra-se preso preventivamente sob acusação de tráfico de drogas (art. 33), associação para o tráfico (art. 35), e tráfico interestadual de entorpecentes (art. 40, IV) da Lei nº 11.343/06, c/c arts. 29 e 69 do Código Penal. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como falta de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, requerendo a revogação da medida ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A prisão preventiva visa à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, sendo medida excepcional que exige indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação idônea, conforme arts. 311 a 316 do CPP.

4
.
No caso, a manutenção da custódia cautelar está fundamentada na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela apreensão de 32g de crack, embalagens para fracionamento de drogas, simulacros de armas de fogo e uma arma registrada em nome da companheira do paciente, utilizada para fins ilícitos.

5
.
Relatórios investigativos apontam o paciente como líder de organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas na região de Sooretama/ES, com atuação central na logística e distribuição de entorpecentes, demonstrando alto grau de periculosidade.

6
.
A alegação de que os crimes não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa não afasta a necessidade de prisão preventiva, considerando o impacto social do tráfico de drogas e o risco à segurança pública.

7.

O histórico criminal do paciente, que inclui registros por posse e porte ilegal de armas de fogo e posse de drogas, reforça a necessidade de custódia para preservação da ordem pública.

8
.
Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas para os fins da prisão preventiva, dada a gravidade e as circunstâncias dos delitos imputados.

9
.
O princípio da isonomia não foi violado, pois a necessidade de custódia cautelar deve ser analisada individualmente, de acordo com os elementos concretos que vinculam o acusado aos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de sua decretação para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2
.
A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do acusado justificam a custódia cautelar, mesmo na ausência de violência ou grave ameaça direta à pessoa.

3
.
Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar os fins da prisão preventiva.

4
.
O princípio da isonomia não impede a análise individualizada da necessidade de prisão preventiva, à luz das peculiaridades de cada caso.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316 e art. 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV; CP, arts. 29 e 69.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022; STJ, Ag no HC n. 932831/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019005-84.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENAN MACIEL

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
RENAN MACIEL
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca de

Linhares/ES.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação aos artigos 33, 35 e 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, c/c artigo 29 e 69, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta a ausência de indícios sólidos de autoria e materialidade, argumentando que a prisão seria desproporcional, considerando que outros coacusados estão em liberdade mediante medidas cautelares diversas.

Aponta, ainda, a inexistência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, destacando que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, e que os crimes em questão não envolvem violência ou grave ameaça.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, verifico que a origem do presente caso remonta a um inquérito policial instaurado para apurar um homicídio ocorrido em 19/07/2024, na zona rural de Sooretama/ES, cuja vítima foi Fernando Carlos Conceição dos Santos. As investigações iniciais não identificaram os autores do crime, mas, a partir de diligências policiais e depoimentos, surgiram elementos que indicaram a possível participação do paciente e de outros investigados em atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas na região. Essa apuração culminou em mandados de busca e apreensão e prisão temporária, nos quais foram encontrados entorpecentes e materiais ligados ao tráfico na residência do paciente, o que deu origem à ação penal objeto deste habeas corpus.

Em cotejo ao processado
, n
oto que a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, destacando-se a gravidade concreta dos delitos, conforme apontado pela autoridade coatora, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados na residência do paciente
32g de crack, embalagens para fracionamento de entorpecentes e dois simulacros de armas de fogo
. Ademais, vale salientar que as investigações indicaram a utilização de uma
arma registrada em nome da companheira do paciente para fins ilícitos
, sendo posteriormente apreendida no domicílio.

Além do exposto, relatórios investigativos apontam o paciente como
chefe de um grupo criminoso que opera o tráfico de drogas na região rural de Sooretama/ES
. Há indícios de que o referido sujeito exercia papel central na logística e distribuição de entorpecentes, o que evidencia alto grau de periculosidade e estruturação criminosa. Nesse sentido:

(...) “verifica-se que a TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADA N.17/2024, ao comparecer na Delegacia de Polícia, mencionou que
“RENAN controle o tráfico de drogas na zona rural de Sooretama”
, acrescentando, ainda, que “PETERSON PIETRO faz parte do grupo de RENAN”. Frisa-se, de igual modo, que a mencionada testemunha demonstrou conhecer os réus RENAN MACIEL e PETERSON PIETRO SIQUEIRA PEREIRA, na medida em que
reconheceu ambos, informando, inclusive, características pessoais dos acusados”
.

Sendo assim, necessária sua manutenção, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, o suposto
histórico criminal
do paciente inclui registros anteriores relacionados à prática de crimes graves, reforçando o risco de reincidência e a necessidade de preservar a ordem pública. Assim, como consta devidamente nos autos:

(...)
“POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL
;
QUE: POR ISSO NÃO CONSEGUIRIA ADQUIRIR A REFERIDA PISTOLA PT9Z EM SEU NOME E A COMPROU EM NOME DE SUA COMPANHEIRA
”.

Portanto, tais circunstâncias corrobora pela inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a gravidade dos crimes imputados, associada à organização criminosa e à periculosidade do paciente, torna inviável a aplicação das disposições previstas no art. 319 do CPP.

Ainda, sob a alegação da defesa, vale ressalvar que embora as referidas praticas criminosas não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, estas não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, considerando o
impacto social do tráfico de drogas e o risco à segurança pública.
Nessa esteira, tem decidido os Tribunais superiores:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (18,840KG DE COCAÍNA). SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVOS FUNDAMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) 3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença condenatória prejudica o habeas corpus, constituindo novo título que altera o cenário fático-probatório quanto às ilegalidades probatórias suscitadas pela defesa. 4. Verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante, condenado por tráfico de drogas, com base na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. Ainda que não houvesse a prejudicialidade pelo novo título, a sentença condenatória fundamenta a manutenção da prisão preventiva nos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a
gravidade do crime de tráfico de drogas e seu impacto social, que justificam a custódia para garantia da ordem pública
. (...) 7. Agravo regimental desprovido.

(Ag no HC n. 932831/SC, relator Ministro Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 02/12/2024).

Por fim, quanto ao argumento de violação ao princípio da isonomia, observo que a análise da necessidade de prisão preventiva deve considerar as peculiaridades de cada acusado. No presente caso, a manutenção da custódia cautelar do paciente se justifica pelos elementos concretos que o vinculam ao
tráfico de drogas e à chefia de organização criminosa, o que, não se aplica aos demais coacusados.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)